Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6° e 205, garante o direito à educação, enquanto que o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade.
2. O art. 4°, IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem ao Poder Público o dever de criar condições e viabilizar o efetivo acesso das crianças a creches e pré-escolas.
3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil à autora a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia ou pela existência de fila de espera.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.